Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0701516-08.2024.8.07.0000 DESPACHO Os embargantes comparecem aos autos (id. 63624592) demandando a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração e condenação do embargado por litigância de má-fé, além de colacionar outros documentos. Com isso, ao embargado para manifestação de direito acerca da petição e documentos apresentados pelos embargantes. Prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator